Tribunal: TJMT
Processo: 1000375-54.2020.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
DECISÃO MONOCRÁTICA
VALERIA DE CARVALHO ARAUJO SIQUEIRA impetra MANDADO DE SEGURANÇA contra acoimado de coator praticado pelo MM. JUIZ DE DIREITO DO 6o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL, consubstanciado no indeferimento da justiça gratuita pleiteada nos autos de no 1008408 - 79.2020.8.11.0001.
Em linhas gerais, defende a existência de direito líquido e certo às benesses da justiça gratuita mediante a documentação apresentada aos autos.
Visualizando presentes os requisitos, pugna pelo deferimento da liminar para a remessa do recurso interposto à Turma Recursal.
É o breve relato. Decido.
A liminar em mandado de segurança tem previsão específica no artigo 7o, III, Lei 12.016/2009, para a suspensão do ato tachado de coator, se estiverem presentes ambos os requisitos: fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja deferida ao final.
A regra nos juizados especiais é a irrecorribilidade das interlocutórias em face do não cabimento do agravo de instrumento, com fito de garantir a marcha processual enxuta e célere, de rito sumaríssimo.
Excepcionalmente, admite-se a via do mandado de segurança (art. 5o, LXIX, Constituição Federal), justamente para que sejam resguardadas situações pontuais. Contudo, essa intelecção há de ser comedida, para não transformar o writ em sucedâneo recursal, o que discreparia de sua missão constitucional de proteger direito líquido e certo ante ao ato ilegal e abusivo praticado pela autoridade coatora.
Os lindes que fundam o presente mandamus consistem no indeferimento da justiça gratuita ao impetrante a despeito da impossibilidade em arcar com os custos do preparo recursal, sem comprometer a subsistência de sua família.
Eis o teor da decisão dita como coatora:
“Vistos. Trata -se de Ação de indenização por danos morais, que VALÉRIA DE CARVALHO ARAUJO SIQUEIRA move contra LATAM AIRLINES GROUP S/A. Compulsando os autos de ID.33007473 denota -se que o autor não faz jus ao benefício da gratuidade da justiça, conforme apresentado em seu Holerite portanto, restando assim comprovado que a mesma não se enquadra nos moldes da hipossuficiência financeira. Deste modo, indefiro o pleito.
Assim, intime -se a parte Recorrente para no prazo de 48 horas para efetuar recolhimento de preparo recursal. Intime -se o requerente para, em 5 dias, manifestar sobre os embargos de declaração. Decorrido o prazo acima estipulado, com ou sem manifestação da requerente, voltem -me os autos conclusos. Às providências.
O inciso LXXIV, do art. 5o, da Constituição Federal, dispõe que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem a insuficiência de recursos.
Como desdobramento do dispositivo constitucional, tem-se o artigo 98, do Código de Processo Civil, que estabelece o direito no que concerne ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios.
Dessume-se, portanto, a necessidade de comprovação, de modo que a presunção de veracidade da hipossuficiência financeira ostenta caráter relativo, podendo ser aquilatada pelo conjunto dos autos a infirmar o pedido. Nesse ponto, o magistrado agiu dentro da intelecção da norma e jurisprudência.
Contudo, in casu, a parte impetrante apresentou documentos comprobatórios a subsidiar a gratuidade requerida.
O exame dos documentos compactua com a declarada hipossuficiência do impetrante, pois, a despeito de ser servidora pública, restou demonstrado que a impetrante possui altas despesas (condomínio, escolas e plano de saúde) que totalizam a quantia de, aproximadamente, R$ 4.748,71 (quatro mil setecentos e quarenta e oito reais e setenta e um centavos), comprometendo mais da metade de seus proventos.
Prima facie, dentro de um juízo cognitivo não-exauriente, a probabilidade do direito vem do cotejo da declaração de hipossuficiência associada com os documentos apresentados. Além do mais, o perigo de dano reside na ausência de análise do recurso inominado, eis que o juízo de admissibilidade no âmbito dos juizados especiais ocorre pelo juízo de primeiro grau, com viés no Enunciado n. 166, do FONAJE, e avulta-se, na presente hipótese, em que a parte ressalta não ter condições para arcar com as despesas processuais.
Em face ao exposto, DEFIRO a liminar vindicada, para conceder a justiça gratuita a fim de que seja dado o regular processamento ao recurso inominado interposto pela parte impetrante nos autos no 1008408 - 79.2020.8.11.0001, em trâmite no 6o Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Notifique a autoridade coatora da presente decisão, bem ainda preste informações, na forma descrita no art. 7o, inciso I, da Lei n. 12.016/2009.
Cite-se o litisconsorte para oferecer contraminuta.
Após, dê-se vista dos autos ao Ministério Público.
Cuiabá (MT), data registrada no sistema PJe.
Juiz Antônio Veloso Peleja Júnior
Relator